Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. ERRO PROCESSUAL DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DETERMINAÇÃO PARA OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA.
1. O STJ, ao julgar o Agravo em Recurso Especial interposto pela Defesa, reconheceu a ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio e determinou seu desentranhamento dos autos, bem como a prolação de nova sentença, considerando apenas as provas lícitas remanescentes.
2. A inobservância pelo juízo às diretrizes fixadas pelo STJ, mantendo a prova ilícita nos autos, acarreta a nulidade da sentença, que deve ser declarada de ofício por este colegiado, a fim de assegurar ao réu o devido processo legal.
3. Anulada a primeira sentença após provimento do recurso da Defesa, a pena do réu não pode ser agravada pela nova sentença, sob pena de reformatio in pejus indireta, impondo-se seja observada a coerência processual e a segurança jurídica.
4. Preliminar de ofício acolhida. Recurso prejudicado.